Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
1. O §1o do art. 5o da Lei no 11.419/2006 dispõe que se considera “realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação”. Desse modo, efetivada a ciência da sentença pelo meio eletrônico (sistema PJ-e), não prevalece a intimação posteriormente publicada no Diário de Justiça do Distrito Federal.
2. Considerando que o trânsito em julgado foi corretamente certificado nos autos de origem e que o recurso, interposto posteriormente, é flagrantemente intempestivo, a decisão de indeferimento do processamento do recurso deve ser mantida, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.
3. Recurso conhecido e não provido.